Tribunal: TJDFT
Processo: 0723477-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723477-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: THIAGO FERNANDES DE LIMA E SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara de família de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pugna pela reforma da decisão resistida, para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam a relevância da argumentação recursal e a possibilidade de se causar lesão grave e de difícil reparação ao direito que a parte agravante alegar ter. Com relação à lesão de difícil reparação, consta da decisão agravada que, com o indeferimento da gratuidade, a recorrente terá que arcar com as custas do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em Juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Consultando-se os autos, verifica-se que os documentos colacionados pela agravante (ID no 38347183, 38347184, 38347185, 38347186, 38347188, 38347192, 38347193) são suficientes para demonstrar sua condição financeira, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada pela recorrente, visto que se encontra desempregada, realizando tratamento médico, com as taxas condominiais em atraso e sustentando o seu filho menor de idade com a pensão alimentícia no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais). Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, pessoalmente, para que responda no prazo de quinze (15) dias, conforme dispõe art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator